Tribunal: TJSP
Processo: 2182235-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pelo agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182235-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WESLEY ROSA PACHECO, é agravada NU PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182235-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36973
Agravo de Instrumento no 2182235-03.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Wesley Rosa Pacheco
Agravado: NU Pagamentos S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pedido formulado na
petição inicial Inexistência de prova em sentido contrário
a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do
termo, decorrente da declaração prestada pelo agravante -
Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 26/28 dos autos de origem, que indeferiu pedido de
concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante.
O agravante sustenta que: (a) “O agravante apenas
adentrou com este processo, visto que fora vitima de fraudadores, os quais
perfizeram por abertura de conta vinculada na agravada, visto que o apelante nunca
deteve de qualquer relação com a apelada”; (b) “Não pode o requerente ser
prejudicado apenas por escolher um foro de maior celeridade, como é o caso da
capital, ainda mais se valermos que a COVID 19 esta em grande pico no interior de
SP”; e (c) “O agravante não tem condições de dispor de pagamentos de custas e
despesas, ainda mais para se socorrer de ilicitudes de grandes bancos, a qual utilizam
documentos sem consentimento dos consumidores e sem sua permissão, um absurdo
a decisão de piso”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 45).
A agravada ofereceu resposta a fls. 56/58, insistindo
que: (a) “(...) o Agravante busca distorcer dispositivos legais que não ensejam
qualquer dúvida, tentando se beneficiar em desfavor do custeio da justiça, e assim,
com a possível improcedência da demanda, desviando da responsabilidade de arcar
com custas e honorários sucumbências”; e (b) “a r. decisão deve ser mantida, uma
vez que caso tal beneficio seja concedido de forma retroativa, o Agravado estará
diante de um ato de violação à segurança jurídica, sendo altamente prejudicado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182235-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
1. Trata-se de “ação declaratória de inexistência de
relação jurídica” promovida pelo agravante contra o agravado, objetivando a
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes. A autora requereu a
concessão do benefício da gratuidade de justiça (fls. 11 dos autos de origem).
O pedido foi indeferido nos seguintes termos (fls. 26/28
dos autos de origem):
“Vistos.
A parte autora reside em BEBEDOURO-SP e ajuíza a presente ação
em Comarca diversa daquela de seu domicílio, renunciando à
prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do Consumidor e,
assim, demonstrando ter condições de deslocar-se para a Comarca da
Capital a fim de comparecer às audiências eventualmente designadas
ou participar de outros atos judiciais que dependem de sua presença.
Ora, a alegação de hipossuficiência financeira é incompatível com a
renúncia ao foro privilegiado do domicílio do consumidor, garantido
no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
O objetivo do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e do art. 98 e
seguintes do Código de Processo Civil, além da legislação
consumerista, é garantir o acesso à Justiça. Todavia, a interpretação
das regras deve ser coesa, devendo atentar-se ao previsto no art. 5o da
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo o qual "na
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum".
A opção feita pelo consumidor de deslocar seu pleito para foro
distante de seu domicílio, sem despender o necessário ao exercício do
direito de ação e sem qualquer vantagem para o desfecho da lide,
onera o Estado e a parte contrária pela eventual necessidade da prática
de atos fora da Comarca e até pelo custeio de seu próprio
deslocamento.
Assim, a opção pelo ajuizamento da ação no foro da sede do réu,
apesar de ter a autora pleno acesso à Justiça no foro de seu domicílio,
permite concluir que o consumidor pode, sim, arcar com as despesas e
custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Entendimento contrário deixaria de atender, na aplicação das leis, aos
fins sociais a que se destina e às exigências do bem comum.
Ademais, cumpre consignar que a presunção de veracidade da
afirmação de pobreza é relativa, podendo ceder frente às provas
apresentadas em sentido contrário, como ocorre na hipótese dos autos.
Em suma, comprovada a capacidade econômica do autor, que podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182235-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ajuizar ação em sua própria Comarca escolheu ajuizar a ação em
Comarca diversa de seu domicílio, deverá suportar as despesas
decorrentes da sua opção e, por conseguinte, arcar com as custas
iniciais devidas, na forma da lei.
A respeito do tema, vem entendendo o E. Tribunal de Justiça, mais
recentemente, que:
Agravo de Instrumento. Medida Cautelar. Exibição de Documentos.
JUSTIÇA GRATUITA. Benesse indeferida. A simples declaração de
miserabilidade é insuficiente para a concessão da gratuidade de
justiça. Ausência de comprovação da insuficiência de recursos.
Consumidora que optou por ingressar com ação em Comarca diversa
da qual reside, o que demandará dispêndios com locomoção, para
cumprimento dos atos processuais que dependem de sua presença.
Decisão mantida. Recurso improvido (TJSP Agravo de Instrumento no
2190742-26.2015.8.26.0000 26a Câmara de Direito Privado Rel.
BONILHA FILHO 22.10.2015 g.n.).
Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita
pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza declarada que não
encontra amparo nos elementos colacionados aos autos. Ação que
versa sobre relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por
contratar advogado particular e ajuizá- la em foro distante do seu
domicílio. Existência de fundadas razões para o indeferimento do
pleito. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção
geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais.
Recurso
improvido
(TJSP
Agravo
de
Instrumento
no
2045616-08.2016.8.26.0000 32a Câmara de Direito Privado Rel. RUY
COPPOLA 31.03.2016 g.n.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita Medida cautelar
de exibição de documentos - Decisão de indeferimento do pedido
formulado
pelo
autor
de
assistência
judiciária
gratuita
-
Admissibilidade pelo NCPC e conhecimento e julgamento de mérito
pelo CPC/73, na exegese do art. 14 do NCPC - Contratação de
advogado particular, eleição de comarca diversa de domicílio do
agravante e pequeno valor da causa a gerar deslocamentos para
comparecimento às audiências eventualmente designadas fazem recair
dúvida do afirmado na declaração de pobreza, esta que é de presunção
relativa - Falta de apresentação de extratos bancários e faturas de
cartões de crédito - Insuficiência de regularidade do CPF por ser mero
enquadramento fiscal - Ausência de elementos de prova para
confirmar a alegada hipossuficiência de recursos, ônus do qual o
agravante não se desincumbiu - Decisão mantida - Recurso
desprovido, com determinação e observação. (TJSP Agravo de
Instrumento no 2069783-89.2016.8.26.0000 15a Câmara de Direito
Privado Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto 19.05.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182235-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
g.n.).
Diante do exposto, indefiro os benefícios da Justiça Gratuita à parte
autora e concedo o prazo de quinze dias para recolhimento das custas
devidas, na forma da lei, sob pena de indeferimento da inicial e
extinção do processo.
Intime-se.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o
benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme a
sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo
do impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg.
STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de assistência judiciária a
apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior
instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já
constantes do processo, ou trazidos pela parte adversa em impugnação, for
possível concluir que a alegação de pobreza não corresponde à realidade.” (STJ
4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006,
DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg. STJ); (c) “I. É entendimento desta
Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e
motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma,
Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II.
"Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de
avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg
nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do
Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior entende que ao Juiz, amparado por
evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir
o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.”
(STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j.
15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode
negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso
da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182235-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na
acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção
iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o
MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou
realizar diligências para verificação do alegado estado de miserabilidade.
3.2. A declaração do agravante de que “não possui
condições de arcar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do
sustento próprio bem como o de sua família” (fls. 02 dos autos de origem) não é
incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado na petição inicial de ação nominada de “ação declaratória de inexistência
de relação jurídica”; (b) na inicial, o agravante qualificou-se como “vidraceiro” (fls.
01 dos autos de origem); (c) firmou declaração de pobreza, nos termos do CPC/2015
(fls. 15 dos autos de origem); (d) declarou-se isento de imposto de renda; (e) ausente
especificação de bens e renda de elevada monta e incompatíveis com a concessão do
benefício.
A constituição de advogado de livre escolha da parte
não é óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme
disposto no art. 99, §4o, CPC/2015. Neste sentido, o v. Acórdão da Eg. Segunda
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, relatado pelo Desembargador
Osvaldo Caron, in JTJ
LEX 202/110, cuja ementa transcrevo: “JUSTIÇA
GRATUITA Concessão Réu com advogado constituído Fato que não exclui o
direito ao benefício Recurso provido”.
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração prestada pela agravante, impõe-se o reconhecimento de que ele tem
direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem
presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, para
reformar a r. decisão agravada, para conceder ao agravante os benefícios da
gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual revogação, na hipótese de
impugnação e demonstração, pela parte contrária, do contrário do afirmado pela
agravante.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator